Tribunal: TJDFT
Processo: 0736022-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em procedimento de cumprimento de sentença, reformou decisão anterior e determinou a feitura de novos cálculos sob o argumento de que “... incabível a fixação dos honorários do Processo de Conhecimento em sede de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do patrono do exequente e expressa violação ao art. 85, §3, do CPC e art. 100, §8o, da CF/88.”. Agravou o interessado dizendo que a questão já fora decidida; que ao advogado é facultado escolher onde executar seus autônomos honorários de sucumbência; que o juiz decidiu questão futura sequer suscitada no processo pelas partes; que “andou mal a decisão agravada ao aplicar o disposto no art. 100, § 8o, da CRFB/88, pois o fracionamento vedado pela norma tem alcance restrito, qual seja, vedar a expedição de uma RPV e de um precatório em favor de um mesmo credor numa mesma ação.”. É a suma da pretensão recursal. A questão diz respeito à fixação de honorários do processo de conhecimento na ação de cumprimento e sua inclusão na dívida. Não vejo urgência ou possibilidade de dano irreparável que justifiquem a concessão do pleito liminar recursal. Em qualquer caso, o crédito de honorários, se existir, não será alterado ou extinto por aguardar a tramitação normal deste recurso e pronunciamento definitivo do Colegiado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 17/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator